Tribunal: CARF
Processo: 10768.005840/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ainda que o contribuinte efetua a regularização antes de iniciado procedimento fiscal. Aplicável o teor da Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005840/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.975 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
RIO SUL LINHAS AÉREAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA
POR
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ainda que o contribuinte
efetua a regularização antes de iniciado procedimento fiscal. Aplicável o teor
da Súmula CARF no 49: “A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005840/2005-63
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005840/2005-63

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração (e-fl. 17)
lavrado para a cobrança de multa, no montante de R$ 356.540,08, decorrente de atraso na
entrega da DCTF, referente ao ano-calendário de 2001.
2.
Nos termos do aludido documento de autuação os prazos finais para
apresentação expiraram em 15/08/2001, 14/11/2001 e 15/02/2002, sendo que as entregas
somente foram efetuadas em 19/11/2001 e 05/04/2002, sendo aquela referente ao 2° trimestre de
2001, e esta, ao 3° e 4° trimestres de 2001. Ademais, as multas cabíveis foram reduzida em 50%
em virtude da entrega espontânea da declaração. Confira-se:

3.
Inconformada com a exigência, a contribuinte impugnou o presente crédito,
alegando, em síntese, que: (i) a multa constante do auto de infração tem caráter confiscatório; e
(ii) o instituto da denúncia espontânea tem o condão de afastar não só as multas decorrentes de
descumprimento de obrigações principais como de obrigações acessórias, desde que o
contribuinte proceda a respectiva regularização antes de iniciado procedimento fiscal.
4.
Em sessão de 08 de julho de 2008, a 12a Turma da DRJ/RJOI, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 12-19.881 (e-fls. 37/39), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. INCONSTITUCIONALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Os julgamentos que versem sobre questionamentos de inconstitucionalidade de lei são
da competência do Poder Judiciário.
A denúncia espontânea só é aplicável às multas decorrentes de descumprimento de
obrigações principais.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005840/2005-63

Lançamento Procedente.
5.
Cientificada da decisão em 22/08/2008 (e-fls. 40 e 52), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 42/50) em 11/09/2008, onde reitera as razões apresentadas
em sede impugnação para requerer o afastamento da multa exigida considerando a denúncia
espontânea (artigo 138 do CTN) e o efeito de confisco da exigência (vedado pelo artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Questões de Mérito
I. Da Aplicação da Súmula CARF no 49
7.
Conforme exposto no relatório, a exigência em questão refere-se a multa
decorrente de atraso na apresentação de DCTF ́s de 15/08/2001, 14/11/2001 e 15/02/2002, sendo
que as entregas somente foram efetuadas em 19/11/2001 e 05/04/2002, sendo aquela referente ao
2° trimestre de 2001, e esta, ao 3° e 4° trimestres de 2001.
8. Em sede recursal, a Recorrente afirma que apresentou a declaração de forma
espontânea, antes de qualquer manifestação do Fisco. Segundo ela, a espontaneidade enseja a
exclusão de qualquer penalidade. Para corroborar sua alegação, apresenta jurisprudência judicial
e doutrina.
9. De antemão, vale registrar que o instituto da denúncia espontânea foi
altamente debatido por este E. CARF e, inclusive, é objeto da Súmula CARF no 49:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”. (Grifos nossos).
10. A partir da edição da referida Súmula, ainda que esta relatoria seja sensível
aos argumentos trazidos pela contribuinte, não há que se aplicar o benefício da denúncia
espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, para afastar penalidade decorrente de atraso na
entrega de declaração.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005840/2005-63

11. Nesse mesmo sentido são as ementas abaixo transcritas, verbis:
“MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. EFEITOS DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de
obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF no. 49. Assim, impossível
aplicar-se o benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de
FCONT em atraso”. (Processo no 13770.002101/2007-21, Acórdão no 1001000.973,
Turma Extraordinária / 1a Seção, Sessão de 04 de setembro de 2018)
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 49
Ainda que o contribuinte efetue a regularização da entrega de obrigação acessória (DIF-
Papel Imune) antes de iniciado procedimento fiscal, não é aplicável o benefício da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do CTN. Precedentes do STJ. Existência
de súmula desse Colegiado, o que impede decisão em contrário.” (Processo
no 19515.000850/2005-59, Acórdão no 3401004.461, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária /
3a Seção, Sessão de 22 de março de 2018)
12. Assim, como situação fática apresentada nos presentes autos configura a
hipótese tratada pela Súmula CARF no 49, a multa exigida (fl. 17) no lançamento deve ser
mantida.
II. Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa
13. Outro argumento manifesto pela Recorrente é o do caráter confiscatório da
multa exigida, o que seria vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Alega que
o cálculo da exigência, a partir de percentual do valor declarado, é ilógico e que deveria ter sido
aplicado o princípio da proporcionalidade.
14. Em que pese a inconformidade da Recorrente, cumpre consignar que a
exigência da multa está compreendida no artigo 7o da Lei no 10.426/2002. E, em análise da
composição da exigência, constatei que a autoridade fiscal realizou o lançamento corretamente e
de acordo com o dispositivo mencionado.
15. O argumento da Recorrente caracteriza a arguição de inconstitucionalidade
dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito, não cabe à
Administração Pública afastar a legislação vigente.
16. Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
17. Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005840/2005-63

Conclusão
18. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital